Tribunal: STF
Processo: ARE 818902
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula nº 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/5/2012, e ARE 735.978-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ACERCA DE SUPOSTA POLUIÇÃO AMBIENTAL PRATICADA PELA EMPRESA TURÍSTICA NA BAÍA DA BABITONGA. EXCESSO DE LINGUAGEM MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES NITIDAMENTE PEJORATIVAS E DESNECESSÁRIAS À REPRODUÇÃO DOS FATOS. CARACTERIZADOS ANIMUS CALUNIANDI VEL DIFFAMANDI. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, ADEMAIS, NÃO VERIFICADA. MALFERIMENTO À HONRA OBJETIVA E À BOA-FAMA GOZADA PELA AUTORA NO MEIO SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA NO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRIMADO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.